Tribunal: TJMT
Processo: 1034190-02.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034190-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ASSISTENTE), SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO - CPF: 324.439.512-00 (ASSISTENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ASSISTENTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1034190-02.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Silval da Cunha Barbosa

Apelado:
Lauro José da Mata

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – FEITO SANEADO – PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1034190-02.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Silval da Cunha Barbosa

Apelado:
Lauro José da Mata

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Silval da Cunha Barbosa em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que move contra Silval da Cunha Barbosa, julgou procedente o feito, ante a aplicação dos efeitos da revelia, condenando o réu ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente
a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada procedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que houve revelia, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pretendida que havia sido deferida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que não há prova mínimo do direito pretendido pelo autor, ora apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 99127476), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1034190-02.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Silval da Cunha Barbosa

Apelado:
Lauro José da Mata

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso,
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que os apelantes
dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Lauro José da Mata moveu ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor de Silval da Cunha Barbosa, aduzindo que foi contratado, de forma verbal, para prestar serviços advocatícios para o réu nos autos da Representação n. 47-13.2010.6.11.0000, que tramitou perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, sendo acordado o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo labor, contudo, após a conclusão da demanda com êxito, a verba honorária não foi devidamente paga, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa de forma intempestiva (id. 99125991), motivo pelo qual a MMª Juíza que conduzia o feito decretou a sua revelia, contudo, sob o fundamento de que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase (artigo 346, parágrafo único, CPC/2015)”
, determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir (id. 99125994), tendo ambas pugnado pela produção de prova testemunhal (id. 99125996 e id. 99125998).

Com isso, a douta magistrada
a quo
declarou o feito saneado, fixando como ponto controvertido “
existência de relação contratual entre as partes, bem como nos valores devidos em razão dos serviços que o autor alega ter prestado ao réu”
, de modo que deferiu a produção da prova oral pretendida pelas partes (id. 99125999).

Todavia, a d. magistrada que passou a conduzir o feito, de forma antecipada e totalmente surpreendente, sob o fundamento de que foi decretada à revelia do réu, tornando desnecessária a instrução probatória, julgou procedente o feito, condenando-o ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 99127464).

Irresignado,
o apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada procedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que houve revelia, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pretendida que havia sido deferida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença
para que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz constar que é fato incontroverso que o réu, ora apelado, apresentou sua contestação de forma intempestiva, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC (id. 99125994).

Todavia, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra o réu, ora apelado, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Visto isso, após detida análise dos autos, verifico que a MMª Juíza que conduzia o feito, apesar de ter decretado à revelia do réu, ora apelado, sob o fundamento de que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase (artigo 346, parágrafo único, CPC/2015)”
, determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir (id. 99125994), mormente por se tratar de contrato de honorários advocatícios firmado de forma verbal, tendo ambas pugnado pela produção de prova testemunhal (id. 99125996 e id. 99125998).

Sendo assim, a mesma magistrada declarou o feito saneado, fixando como ponto controvertido “
existência de relação contratual entre as partes, bem como nos valores devidos em razão dos serviços que o autor alega ter prestado ao réu”
, de modo que deferiu a produção da prova oral pretendida pelas partes (id. 99125999).

Entretanto, a MMª Juíza que passou a conduzir o feito, sob o fundamento de ser desnecessária a realização da instrução probatória, ante à revelia decretada julgou procedente o feito, por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(id. 99127464).

Com a devida vênia, entendo que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pelo réu, ora apelante, que já havia sido deferida, diga-se de passagem, e afirmar que este não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante
“
existência de relação contratual entre as partes, bem como nos valores devidos em razão dos serviços que o autor alega ter prestado ao réu”
(id. 99125999)
, não é tão simplória como dito pela d. magistrada, mormente pelo fato do pedido de produção de prova oral ter sido deferido, reafirmo, cuja decisão não adveio qualquer recurso, até porque o autor, ora apelado, também pugnou pela produção da mesma prova, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021